Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. A relação jurídica possui natureza civil-empresarial, incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. A Lei 13.784/2019 destaca a excepcionalidade da medida. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação.
3. Estabelece o art. 50 do Código Civil (CC) que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
4. Nos termos do § 2o, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
5. Cabe ao credor comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, não há provas de confusão patrimonial ou sucessão empresarial, nem identidade entre as empresas quanto a sócios, objeto social ou estrutura. Não se comprovou, também, que os agravados receberam benefícios da executada ou do contrato inadimplido, nem que a executada assumiu obrigações da JD REIS CONSTRUTORA.
6. A responsabilidade do ex-sócio, prevista no art. 1.032 do Código Civil, restringe-se às obrigações contraídas durante sua permanência na sociedade. Como os agravados entraram após a contratação inadimplida e saíram regularmente da sociedade (sem participar do do contrato original), não há que se falar em responsabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.